Tribunal: CARF
Processo: 10580.904873/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904873/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.245 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MEDYCAMENTHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL. EERO DE PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO COMO
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
É possível reconhecer como erro de fato o preenchimento do PER/DCOMP
com indicação de crédito de pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo
negativo, desde que haja indícios da existência do crédito de saldo negativo. Os
autos devem ser encaminhados à Unidade de Origem para verificar-se a
existência, liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer como erro de preenchimento do
PER/DCOMP a natureza do crédito, como sendo de saldo negativo do ano-calendário 2005,
determinando o retorno dos autos para a Unidade de Origem a fim de se verificar o mérito do
pedido acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se o rito
processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904873/2011-24
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904873/2011-24

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-65.417, de 5 de fevereiro de
2015, da 4a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 26739.19812.270807.1.3.04-0347, em 27/08/2007, e-fls. 2-
6, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ do período de apuração encerrado em 30/09/2005, recolhido com DARF em 31/10/2005 no
valor de R$ 8.553,35 , para compensação de débito de estimativa mensal de IRPJ do período de
apuração jun/2005 no valor total de R$ 10.677,15.
A autoridade administrativa não homologou a compensação ao argumento de que
por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro
real, o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que a compensação não foi homologada pelo fato
de ter informado que a origem do crédito era relativo a Pagamento Indevido ou a Maior quando
o correto seria Saldo Negativo de IRPJ, requerendo que fosse reconhecido o saldo negativo
determinando-se tão somente que o PER/DCOMP fosse corrigido/retificado.
A DRJ entendeu que a alteração da natureza jurídica do crédito de pagamento
indevido ou a maior para saldo negativo não se enquadra em inexatidão material e portanto que
não se configuraria como mero erro de preenchimento do PER/DCOMP., e que a contribuinte
deveria ter cancelado o PER/DCOMP em tela (PGIM) e transmitido outro PER/DCOMP (saldo
negativo), visto que possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 20/03/2015 (e-fl. 70).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 20/04/2015 (e-fls. 72-80), com os mesmos argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, requerendo a reforma da decisão recorrida com o
consequentemente reconhecimento do direito creditório requerido e a homologação das
compensações declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904873/2011-24

A Recorrente apresentou PER/DCOMP em que informou que o crédito teria
origem em estimativa mensal de IRPJ recolhido a maior, porém reconhece nas suas peças de
defesa que na verdade o crédito era de Saldo Negativo de IRPJ.
A autoridade administrativa entendeu como improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.
Essa fundamentação contida no despacho decisório foi afastada pelo acórdão
recorrido em razão de posterior alteração de entendimento por parte da RFB por meio do art. 10
da IN RFB no 900, de 2008, e da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 2011.
Por outro lado a DRJ alega que a contribuinte não trouxe prova do recolhimento a
maior e que o pedido de retificação do PER/DCOMP para se considerar como origem do crédito
o saldo negativo de IRPJ, em vez de pagamento indevido ou a maior de estimativa, não se
enquadraria nas hipóteses previstas no art. 78 da IN RFB no 900, de 2008 e no art. 89 da IN RFB
no 1.300, de 20/11/2012.
Em situações análogas anteriores meu entendimento era que não seria possível
admitir a mudança da natureza do crédito, pois configuraria inovação processual vedada, de
natureza irretratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo PER/DCOMP para
compensação do débito, tal qual o entendimento do acórdão recorrido.
Modifico meu entendimento anterior pelas seguintes razões;
1 - Há o entendimento, inclusive do próprio Fisco, da possibilidade de
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP,
desde que haja comprovação de tal erro, conforme o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE - EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904873/2011-24

REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica –DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
2 – Caso somente se admitisse a solução para o caso de preenchimento
equivocado da natureza do crédito com o cancelamento do PER/DCOMP e o encaminhamento
de um novo PER/DCOMP corrigindo a natureza do crédito, poderia inviabilizar o exercício de
um direito, pois poderia ocorrer a decadência, caso houvesse passado o prazo para a Recorrente
encaminhar o novo PER/DCOMP.
Assim, modifico o meu entendimento anterior, admitindo como erro material a
indicação de natureza do crédito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo. Porém
há que que se ter indícios da existência do saldo negativo nos documentos apresentados na
manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário.
No presente caso, verifico que a Recorrente informou na Ficha 11 da DIPJ
(Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) a apuração de imposto de renda a pagar
em todos os meses de 2005.
Informou também na linha 19 (Imposto de Renda a Pagar) da Ficha 12A da DIPJ
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral) que apurou saldo negativo de
R$ 111.701,21, pelo fato de ter apurado imposto de R$ 191.353,78 e adicional de R$ 103.569,18
e ter recolhido R$ 406.624,17 de estimativa mensal de IRPJ.
Embora a Recorrente não tenha apresentado os DARF’s e as DCTFs, tais
informações constam no sistema do Fisco, sendo possível à autoridade administrativa verificar e
confirmar a existência do saldo negativo.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, e a existência de
indícios de que a Recorrente possua crédito de saldo negativo de IRPJ , voto em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de se reconhecer como erro de preenchimento do PER/DCOMP a
natureza do crédito, reconhecendo como sendo de saldo negativo do ano-calendário 2005,
determinando o retorno dos autos para a Unidade de Origem a fim de se verificar o mérito do
pedido acerca da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se o rito
processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.245 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904873/2011-24

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital